Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715673-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A APELADO: CONCEPT CONFECCOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S/A em face da sentença proferida pelo juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por CONCEPET CONFECÇÕES EIRELI em face da agravante. Verificada a ausência de juntada de procuração pela apelante, foi proferido o despacho de ID 39209392 concedendo prazo de 5 (cinco) dias para a regularização processual. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte apelante, foi proferida a decisão de ID 39606850 suspendendo o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias para a regularização da representação, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte apelante agravante foi devidamente intimada, conforme certificado no ID 40163520, mas quedou-se inerte. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual, será concedido prazo suficiente para regularização da situação e que, transcorrido o prazo sem regularização, o recurso não deve ser conhecido. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Como no caso dos autos não houve regularização, necessário não conhecer da Apelação interposta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. I - Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC). II - O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601158, 07096993620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 2. Há duas decisões oportunizando ao autor que providenciasse a regularização do polo passivo da demanda, dando prazo de 60 (sessenta) dias e de 15 (quinze) dias, tempo mais que suficiente para o cumprimento do necessário. 3. A obrigação de promover às diligências necessárias e úteis à correta qualificação do requerido é do requerente e, ocorrendo óbito do réu, antes da citação, a inicial deve ser emendada para regularizar o polo passivo a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual, nos termos dos arts. 329, I, e 75, VII c/c 796, todos do CPC. 4. Não cumprida a determinação de sanar vício relacionado à capacidade processual ou à regularização da representação da parte, sendo responsabilidade do autor, extingue-se o processo, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1600803, 07030123520218070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III e do art. 76, §2o, I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2022 15:19:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador